Tribunal: TJBA
Processo: 8051219-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051219-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO PIMENTEL Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de 10% das custas processuais. O Agravante, idoso, comprovou auferir renda líquida de R$ 896,68, após descontos em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de renda líquida inferior ao salário mínimo justifica a concessão integral da gratuidade da justiça, afastando a modulação (recolhimento parcial) aplicada pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é confirmada pelos documentos acostados, especialmente o histórico do INSS e extratos bancários. 4. A imposição de pagamento de custas, mesmo que reduzidas, a quem percebe rendimentos líquidos inferiores ao salário mínimo, compromete a subsistência da parte e viola a garantia constitucional de acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A comprovação de renda líquida inferior ao salário mínimo, decorrente de descontos em verba de natureza alimentar, evidencia a hipossuficiência econômica necessária para a concessão integral da gratuidade da justiça, prevalecendo sobre a possibilidade de parcelamento ou redução prevista no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8051219-27.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIO PIMENTEL e como apelado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora